Tribunal: TJMT
Processo: 1041994-79.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041994-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIANE REGINA DA SILVA - CPF: 028.542.271-58 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
:

A Apelante ajuizou Ação Declaratória
c/c Indenizatória
visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, à indenização por danos morais e existenciais e à restituição em dobro dos valores supostamente cobrados a maior.

II. Questão em Discussão
:

2. A principal questão a ser analisada é se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se é correta a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de Decidir
:

3.
Sobre a Contratação
: O contrato apresentado pelo BANCO DAYCOVAL
evidencia
claramente que a Apelante contratou cartão de crédito consignado, constando termos como
"Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL".
Além disso, a Apelante realizou saques e quitou integralmente o contrato, recebendo, inclusive, a restituição dos valores cobrados a maior antes do ajuizamento da ação.

Venire
Contra
Factum

Proprium
: A Apelante utilizou-se do crédito disponibilizado e, posteriormente, ajuizou ação alegando desconhecimento da modalidade contratada, o que configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. O princípio do
venire
contra
factum

proprium
impede que uma parte se beneficie de um contrato e depois alegue desconhecimento para pleitear sua nulidade.

Litigância de Má-fé
: A Apelante omitiu, na inicial, informações essenciais sobre a quitação do contrato e a restituição dos valores cobrados a maior, buscando, assim, obter uma vantagem indevida. Tais condutas configuram deslealdade processual e justificam a condenação em multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 80, III, e 81 do CPC.

Jurisprudência Aplicável
: Decisões recentes deste Tribunal têm consolidado o entendimento de que, quando demonstrada
a
efetiva utilização dos serviços contratados e a ausência de vício de consentimento, não há fundamento para a nulidade do contrato ou para a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese
:

7.
Recurso Desprovido
: Por todas as razões expostas,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
"Comprovada
a
contratação e utilização do cartão de crédito consignado, sem evidências de vício de consentimento, e restituídos os valores cobrados a maior antes do ajuizamento da ação, está configurada a litigância de má-fé pelo comportamento contraditório da parte autora, justificando a aplicação de multa processual."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 80, III; art. 81; art. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, Acórdão 1385848, 8ª Turma Cível, 11/11/2021; TJMT, N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, Primeira Câmara de Direito Privado, 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
i
nterposto
por

JOSIANE REGINA DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
c/c
Indenizatória
ajuizada em face do
BANCO
DAYCOVAL

S/A
,
julgou
im
procedente o pedido
inicial
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência
judiciá
ria gratuita, bem como em multa por
litigância de má-fé em patamar fixado em 9% (nove por cento) do valor da causa.

I
nconformad
a
,
a Apelante sustenta, inicialmente, que foi pega totalmente de surpresa com a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, visto que sempre atendeu a todos os chamados e ordens advindas do juízo
a quo
, bem como também comprovou a existência do vincula com o Banco recorrido.

Realça que
a mera quitação do contrato existente entre as partes após a
descoberta da fraude ocorrida
não exime o
Banco em
devolver todos os valores pagos indevidamente pela
consumidora
durante o lapso de duração contratual antes de sua quitação e, assim sendo,
essa
realidade não tem o condão de ensejar o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça
.

Verbera
que acreditava estar contratando empréstimo consignado puro e simples, tendo sido vítima da oferta fraudulenta de empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), em total indução a erro por falha na informação da oferta vinculada.

Assevera
que está há tempos sofrendo desvantagem exagerada em razão de abuso de direito do Banco
Daycoval
S/A, sendo escrav
a
de uma dívida que não consegue adimplir.

Afirma
que

“
por um desvio hermenêutico o Recorrido/juízo não compreendeu corretamente o objeto desta ação, qual seja: a falha no dever de informação que frustrou as legítimas expectativas do consumidor, pois acreditou estar realizando empréstimo consignado, quando na realidade fora firmado empréstimo pessoal mediante consignação, induzindo-o a erro de tipo e, portanto, havendo a necessidade da readequação do pacto do mútuo
”
(sic).

Com essas considerações, requer o provimento do rec
urso e a reforma da sentença, com
a revisão
do contrato de cartão de crédito consignado
firmado entre as partes.

O Apelado

apresentou contrarrazões pugnando
pelo desprovimento do recurso interposto (ID

244121194
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
JOSIANE REGINA DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória
c/c
Indenizatória

em face do
BANCO
DAYCOVAL S/A
,
visando, em síntese,
a nulidade do contrato de Cartão de
Crédito Consignado, a indenização por danos morais e danos existenciais, bem como a restituição em dobro dos valores debitados a maior.

O Banco Apelado apresentou contestação, discorrendo sobre
a regularidade da contratação e
afirmando a ciência da autora mediante a assinatura dos documentos que declinam de form
a clara o objeto da contratação.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando improcedentes os pedidos iniciais
, salientando
que as operações firmadas entre as partes estariam quitadas, tendo o pagamento sido efetuado pela parte autora em 09/03/2023 e o Banco realizado o reembolso dos valores cobrados a maior em decorrência da quitação do débito em 29/06/2023, isto é, antes do ajuizamento da Ação
,
in
verbis
:

“
Pretende a requerente, por meio desta ação, a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado e o recebimento de indenização decorrente de tal fato.

Afirma a autora que não teve o esclarecimento necessário quanto ao contrato de cartão de crédito, acreditando tratar-se de pacto de empréstimo consignado comum, pugnando por sua nulidade.

Aplica-se à relação entre as partes as normas de proteção e defesa do consumidor, competindo ao fornecedor a prestação dos devidos esclarecimentos ao consumidor quanto ao modo de pagamento da operação, seus encargos e seu funcionamento, senão vejamos:

(...)

No entanto, da análise dos autos constata-se que as operações firmadas entre as partes se encontram quitadas, observando a informação contida na carta resposta enviada pelo Banco ao
Procon
Id. 133556652 – Pág. 4, assim como a fatura Id. 133556652 - Pág. 8 onde consta pagamento recebido no valor de R$ 1.999,68 em 09/03/2023.

Demais disso, destaca-se que a autora recebeu em 29/06/2023 o reembolso referente aos valores cobrados a maior em decorrência da quitação do débito perante a instituição financeira (Id. 136150603 - Pág. 1).

Desta sorte, conclui-se que a ação não possui objeto, uma vez que a tese firmada na exordial visa à declaração de nulidade do contrato que aduz ser fraudulento, com o consequente recebimento de indenização por danos morais, existenciais e repetição do indébito em decorrência do ato perpetrado pelo Banco, quando as provas carreadas vão de encontro às alegações demonstrando que a requerente tinha plena ciência da operação
contratada, tanto que efetuou o pagamento do débito meses antes do ajuizamento da ação, inclusive recebendo o reembolso referente à quitação deste.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, tampouco se discute a aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado, já que a prova coligida demonstra que esta tinha ciência da modalidade que estava contratando, restando comprovado que
esta
se beneficiou do negócio contratado, tanto que recebeu os valores mutuados, não havendo razões para se falar em conversão do contrato.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos afasta a arguição posta na inicial.
”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade, ou não, da contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora
e o acerto ou desacerto da sentença no ponto em que a condenou em multa por litigância de má-fé
.

In

casu
, a Apelante nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da an
álise dos autos, extrai-se que o
c
ontrato trata
expressamente acerca da contratação do cartão de crédito consignado a partir dos dizeres
“Termo de Adesão
as Condições Gerais de Emissão e Utilização do CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL
”
(ID
244121169
)
, constando
informações precisas do produto contratado, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagame
nto, dentre outras informações, além dos documentos pessoais da contratante, seu holerite, assinatura física e assinatura por biometria facial.

Mas, para
além disso
, há nos autos
informações acerca dos saques realizados e da quitação integral do contrato pela autora, bem como o
reembolso dos valores cobrados a maior em decorrência da quitação do débito
antes do ajuizamento da presente ação
, informações que foram ocultadas da petição inicial.

Com isso, os documentos apresentados pelo
Apelado BANCO
DAYCOVAL S/A
demonstram que
a parte autora
possuía conhecimento de que se tratava de um cartão de crédito consignado. Assim, tem-se que não
procede
a alegação
da autora
de que não contratou ou recebeu qualquer informação sobre a modalidade contratada.

Nestes
termos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-
fé a

A
pelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em
24/10/2020
, ocasião em que foi liberado o primeiro crédito e, depois, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contrato, a restituição de valores
(mesmo que já tenha sido restituída)
e a condenação do
A
pelado ao pagamento de indenização por danos morais
e existenciais
, sob a alegação de ter sido enganad
a
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
nº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"(STJ, 4ª Turma,
REsp
nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que
a Apelante
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...)
5
. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. R
ecurso conhecido e não
provido
.
”(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de
pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento do autor, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Em relação à
condenação em multa por litigância de má-fé
, entendo que a sentença também não merece reforma nesse ponto.

Isso porque
a parte autora pugnou pela nulidade do contrato, porém não se propôs a restituir os valores que foram creditados na sua conta
, tampouco informou de forma expressa que já teria sido restituída dos valores cobrados indevidamente
, o que ocasionaria um enriquecimento sem causa, ou seja, utilizando-se do processo
para conseguir objetivo ilegal.

Assim
, verificada a intenção
da Apelante
em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser
mantida a condenação
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIANE REGINA DA SILVA,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024